Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-48.2019.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000249-48.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO XAVIER MOREIRA - CPF: 062.246.321-70 (RECORRENTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO PESSOA DA SILVA - CPF: 071.117.691-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §

2o, IV,
c
.
c
.
art. 29, ambos do Código Penal, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar a possibilidade de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, CP) na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir:

1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

2.
Existência de elementos probatórios indicando que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado, acompanhado de terceiro, chamou a vítima em sua residência durante a noite e, ao sair, foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo.

3.
Presentes indícios suficientes da qualificadora, sua manutenção é medida
de rigor
, c
ompetindo
ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da questão.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

“
Na fase de pronúncia, somente se admite a exclusão das qualificadoras quando manifestamente improcedentes, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'd'; CPP, art. 413, caput e §1o; CP, art. 121, §

2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
AgRg
no HC n. 894.353/MG; Enunciado Orientativo n. 02 TCCR/TJMT.

N.U 1015006-86.2021.8.11.0042,
Câm
aras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo d
a Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

BRUNO XAVIER MOREIRA

em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
3
a Vara
da Comarca
de C
ampo Verde

(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1000231-49.2024.8.11.0046
,
pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o

IV e
c.c
.
o
a
rtigo 29, ambos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do
Júri.

Nas razões recursais
,

o recorrente
requer a
reforma da decisão de pronúncia
para que seja excluída a qualificadora do inciso IV
,
do

artigo 121, §

2o
,
do Código Penal, por
ser
completamente incabível no caso concreto
(Id.

243666165
).

Em suas contrarrazões
,

o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.

243666169
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.

251771190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória
(Id.

243665164
-
p.

256-258
)
.

Irresignado
,
o
recorrente
interpôs o presente recurso,
requer
endo, em síntese,

o
afastamento da
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id.
243666165
).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque,
a incidência da qualificadora fo
i
devidamente
fundamentada
na
decisão
de pronúncia
, conforme segue:

No que tange
a qualificadora, é sabido que,
não é dado afastar a qualificadora constante da denúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes
, no que está totalmente assente o entendimento juris
prudencial a seguir transcrito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O SEU POSSÍVEL ENVOLVIMENTO NO CRIME CONTRA A VIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA
DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 3.RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida. 2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido. (N.U 0002430-98.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/202
4,
Publicado
no DJE 13/06/2024).

Nos autos,
a prova produzida demonstra, a princípio, a configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o Acusado Bruno, na companhia de Lucas Rafik, chegaram na residência onde a vítima morava, pararam no portão e chamaram por João, o qual ao sair da residência foi atingido por vários disparados de arma de fogo, impossibilitando qualquer tipo de reação
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de pág. 76\79 e mapa topográf
ico de pág. 125 /126 dos autos.

Portanto, estando provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, e não sendo caso de reconhecimento, de plano, de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a pronúncia do Acusado Bruno Xavier Moreira.
(grifos meus)
(Id.

243666151
).

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as qualificadoras somente poderão
ser excluídas
d
a
sentença de
pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constit
ucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

2. "
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020) [...]

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 22/
0
4/
2024
,
DJe
de 25/
0
4/
2024
)
(grifos meus).

A
ssume relevo
, ainda,
o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do T
ribunal de
J
ustiça do Estado de
M
ato Grosso, que assim dispõe
:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO FÚTIL
, PERIGO COMUM E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal d
o Júri a inteireza da acusação.
(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

No caso em testilha,
conforme c
onsta
na denúncia:

(...)

que no dia 22/06/18 por volta de 22h10min, na residência situada na Rua 09, n.o 1577, Bairro Recanto dos Pássaros, neste
Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado, agindo em unidade de desígnios com um terceiro indivíduo (não identificado), por vingança, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido João Paulo Pessoa da Silva,
desferiu-lhe
disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 64/68, que foram a causa de sua morte.

(...)
.

Assim, por volta de 22h10min, o denunciado e o terceiro indivíduo (não identificado) chegaram na frente da casa do ofendido e gritaram pelo nome dele, de modo que o ofendido saiu para ver quem era e foi surpreendido pelo denunciado, que o aguardava no portão, e lhe desferiu diversos disparos com o emprego da arma de fogo que portava, atingindo-o no abdômen (nas regiões epigástrica, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo) e dorso da mão direita, os quais transfixaram o corpo do ofendido.

Apesar de ter sido atingido pelos disparos efetuados pelo denunciado, o ofendido conseguiu retornar para dentro da residência, enquanto o denunciado se evadiu, contando com o auxílio do terceiro indivíduo (não identificado). Na sequência, o ofendido foi encaminhado para o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico, e depois seguiu para o Hospital Regional de Rondonópolis/MT, contudo, não resistiu aos ferimentos causados pela conduta do denunciado e faleceu, por septicemia por peritonite e pneumonia por complicações de ferimentos abdominais por projetil de arma de fogo.
O denunciado agiu de surpresa, de modo a dificultar a defesa do ofendido, visto que foi até a residência deste, já durante a noite, e chamou-o como se fosse uma pessoa qualquer, o qual não esperava tal atitude e ficou impossibilitado de ter qualquer tipo de reação, posto que ao atender ao chamado já foi alvejado pelos tiros
. Por fim, apurou-se, que o denunciado confessou a autoria delitiva perante este D. Juízo, durante uma audiência de instrução e julgamento designada para instruir o processo n.o 5003-67.2018.811.0051, código 151031, instaurado para apurar os mesmos fatos.
(...)
(grifos meus)
(Id.

243665164
–
p.

256-258
).

Dessa maneira, verifica-se que
a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante para justificar a incidência da qualificadora
(
recurso que dificultou a defesa da vítima
)
,
está em consonância com o acervo probatório produzido durante a instrução processual, notadamente porque
demonstra indícios
de
que o crime teve como motivo inicial
matar o ofendido
para se vingar pela morte de seu
irmão, que foi assassinado por João Paulo.

Frise-se não se estar
, aqui, a manter a qualificadora apontadas na denúncia s
em nada que a pudesse amparar. Pelo contrário,
a meu ver,
existem diversos elementos probatórios que indicam a necessidade de incidência da qualificadora,
de modo que o debate sobre
o possível afastamento
cabe à competência do
Tribunal Popular
do Júri
.

Sendo assim
, não demonstrada a manifesta improcedência da qualificadora,
deve ser rejeitado
o pleito de afastamento
e
,
consequentemente,
ser
submetid
a
à apreciação
do
Conselho de Sentença.

Ante o exposto
,
em
consonância
com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Bruno Xavier Moreira
, mantendo incólume a sentença de pronúncia
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024